Tribunal: TJDFT
Processo: 0726970-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0726970-29.2020.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: ROGERIO JOSE DE AMORIM REU: CAROLINE REBECA AMORIM COSTA D E C I S Ã O Manifeste-se o douto advogado do autor se houve a propositura de Ação de Interdição, para fins de análise de manutenção ou não da Decisão de ID 19587157, em confronto com o Parecer da Procuradoria de Justiça de ID 23904765. Prazo de 20 (vinte) dias. Após, conclusos. I. Brasília, segunda-feira, 28 de junho de 2021, às 23h41min. Desembargador Eustáquio de Castro Relator